Tribunal: TJMT
Processo: 1005935-92.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1005935-92.2023.8.11.0041
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – DANOS ELÉTRICOS EM RAZÃO DE DESCARGA ELÉTRICA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – LAUDOS INCONCLUSIVOS E GENÉRICOS – CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em que pese os laudos juntados pela seguradora, não há como exprimir daqueles, prova inequívoca que a queima dos equipamentos está relacionada à eventual interrupção dos serviços prestados pela concessionária.
Os laudos técnicos juntados aos autos são unilaterais, genéricos e desprovidos de qualificação técnica dos profissionais que os elaboraram, carecendo de força probatória suficiente para demonstrar o nexo causal.
Ainda que a responsabilidade da concessionária de energia elétrica seja objetiva, a ausência de prova conclusiva sobre o dano e o nexo causal impossibilita a condenação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005935-92.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – DANOS ELÉTRICOS EM RAZÃO DE
DESCARGA ELÉTRICA
– INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – LAUDOS INCONCLUSIVOS E GENÉRICOS – CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese os laudos juntados pela seguradora, não há como exprimir daqueles, prova inequívoca que a queima dos equipamentos está relacionada à eventual interrupção dos serviços prestados pela concessionária.

Os laudos técnicos juntados aos autos são unilaterais, genéricos e desprovidos de qualificação técnica dos profissionais que os elaboraram, carecendo de força probatória suficiente para demonstrar o nexo causal.

Ainda que a responsabilidade da concessionária de energia elétrica seja objetiva, a ausência de prova conclusiva sobre o dano e o nexo causal impossibilita a condenação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1005935-92.2023.8.11.0041

APELANTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADA:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,

contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr.
Alexandre Elias Filho
, lançada nos autos da ação regressiva de ressarcimento de indenização ajuizada em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e fixou a verba honorária em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos moldes do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante busca a reforma da sentença que julgou improcedente seu pedido de ressarcimento regressivo.

Alega a tempestividade do recurso e argumenta que a sentença desconsiderou a robustez das provas apresentadas, que incluem laudos técnicos imparciais confirmando a origem elétrica dos danos (pico de tensão, falha na rede), não por obsolescência.

Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova, dado o direito de sub-rogação da seguradora e a responsabilidade objetiva da concessionária.

Sustenta que a apelada não juntou os cinco relatórios exigidos pela ANEEL para afastar o nexo causal e que a mera alegação de unilateralidade dos documentos ou a impossibilidade de preservação dos bens danificados não a exime da responsabilidade.

Reafirma que as provas anexadas foram suficientes para comprovar o nexo causal, e que a concessionária não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar excludentes de responsabilidade.

A par desses argumentos, requer a integral procedência da ação, com ressarcimento dos valores desembolsados, juros, correção monetária, custas e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação (Id. 302948888).

A apelada ofertou as contrarrazões, rebatendo os argumentos expostos pela parte apelante, postulando pelo desprovimento do recurso (Id. 302948893).

A apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 304877362.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ajuizou esta ação regressiva
de ressarcimento de indenização em face da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, alegando, em síntese, que foi contratada na qualidade de seguradora, para garantir a reparação dos bens da segurada (JUINA BR CORRETORA DE SEGUROS), cujo contrato está representado pela
Apólice no. 101182022015223
, por meio do qual a autora comprometeu-se a indenizar/ressarcir ao contratante, caso algum dos riscos antes informados viesse a ocorrer no endereço segurado, durante o período de vigência do contrato de seguro.

Ocorre que, no dia 09/10/2022, em decorrência de oscilações de energia que atingiram a unidade consumidora do segurado, ocorreram danos elétricos em seus equipamentos
.

A par disso, requereu a procedência da demanda, para condenar a requerida ao pagamento do valor da indenização paga pela autora na quantia de R$11.299,18 (onze mil, duzentos e noventa e nove reais e dezoito centavos), conforme o comprovante de transação bancária anexo.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença em que o togado singular, entendendo que
“
(...) O laudo técnico do equipamento do segurado aponta apenas
“
foi constatado que toda parte elétrica do ar condicionado foi danificado por descarga elétrica, não sendo passível de reparo
”
(Id. 110025316). Nota-se que o laudo é genérico e se baseia em achismo de que a causa provável do dano tem a ver com a rede elétrica e, pior, com base no que o cliente narrou. Além disso, no laudo não há qualificação profissional dos técnicos a amparar sua capacidade para avaliação dos danos, não servindo para o fim que se destina. Não há no laudo a indicação da formação profissional do técnico, ou mesmo qualquer indicação de que o responsável teria capacidade para realizar o ato,
não sendo suficiente para esclarecer se os prejuízos decorreram da suposta oscilação de energia.
Não produzida qualquer prova capaz de imputar à ré a responsabilidade, não pode esta ser condenada ao ressarcimento dos prejuízos que não foram causadas pela própria. E, sem prova do dano e do nexo de causalidade não há base para a cogitação de responsabilidade de quem quer que seja” (...)
”
(sic),
julgou
improcedentes
os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora no ônus sucumbencial, cujos termos são agora rebatidos por meio do presente apelo, em que a parte autora reproduz as mesmas teses constantes na peça de ingresso.

Pois bem. Constata-se dos autos que a empresa demandada, ora recorrida, presta serviço público de caráter essencial à população, subordinado ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade civil é, pois,
objetiva
, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a
ruptura do liame causal
, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, ônus esse do qual se desincumbiu a contento. Explico:

Pela leitura do laudo de Id. 302948863 – pág. 15, por meio do qual se pretende demonstrar o nexo de causalidade e o resultado danoso, o que se infere é que, consoante muito bem dirimido pelo Magistrado de piso, foi o mesmo elaborado de forma
superficial
, já que sequer traz a
qualificação técnica
do profissional responsável pela análise do equipamento defeituoso.

Não bastasse, apesar de constar a simplória menção de que os danos elétricos se deram por
descarga elétrica
, não há nada nos autos que confirme com exatidão as condições que se deram os alegados danos.

Dessa forma, a parte autora deixou de demonstrar, de forma isenta de dúvida, o nexo de causalidade entre a suposta conduta da concessionária de energia e o dano noticiado, autorizador do direito da reparação pretendida, e no caso, ante a inexistência de provas do nexo causal, deve ser rejeitada a obrigação da recorrente de restituir a importância pleiteada na inicial.

Este, aliás, é o entendimento desta Câmara julgadora. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NOS DIREITOS DO SEGURADO – ALEGAÇÃO DE DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS – LAUDOS TÉCNICOS APRESENTADOS –
OSCILAÇÃO DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA E DESCARGA ATMOSFÉRICA – PROVA TÉCNICA INSUFICIENTE – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A sub-rogação opera-se, em favor da seguradora que paga a indenização, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o causador do dano, nos limites do valor por ela indenizado.

Considerando-se a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, compete à seguradora demonstrar o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e os danos causados aos equipamentos dos segurados.

Laudos técnicos apresentados pela seguradora, embora constituam indícios, revelam-se genéricos, inconclusivos e sem a necessária fundamentação técnica para comprovar de forma inequívoca o nexo causal entre os danos alegados e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária.”

(N.U 1006433-57.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2025, Publicado no DJE 07/07/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NOS DIREITOS DO SEGURADO – ALEGAÇÃO DE DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS
– LAUDOS TÉCNICOS APRESENTADOS – OSCILAÇÃO DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA E DESCARGA ATMOSFÉRICA – PROVA TÉCNICA INSUFICIENTE – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL DEMONSTRADO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A sub-rogação opera-se, em favor da seguradora que paga a indenização, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o causador do dano, nos limites do valor por ela indenizado.

Considerando-se a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, compete à seguradora demonstrar o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e os danos causados aos equipamentos dos segurados.

Laudos técnicos apresentados pela seguradora, embora constituam indícios, revelam-se genéricos, inconclusivos e sem a necessária fundamentação técnica para comprovar de forma inequívoca o nexo causal entre os danos alegados e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária.”

(N.U 1007342-53.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada, e, por consequência,
majoro
os honorários em grau recursal para R$1.800,00 (um mil e oitocentos reais), na forma do art. 85, §§ 8o e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025